Tribunal: TJMT
Processo: 0053987-54.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053987-54.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (EMBARGANTE), VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - CPF: 061.734.178-80 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), MILTON EDUARDO COLEN - CPF: 580.121.176-49 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), COMERCIO E EDITORA DE LIVROS RB LTDA - CNPJ: 18.251.701/0001-69 (APELADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – DECISÃO SURPRESA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA A PARTE APRESENTAR QUALQUER CAUSA IMPEDITIVA, OBSTATIVA OU INTERRUPTIVA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ARTIGO 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC
–
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO

–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0053987-54.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.

EMBARGADO: COMÉRCIO E EDITORA DE LIVROS RB LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 288692366), que, por unanimidade, julgou prejudicado o recurso, anulando de ofício a sentença primeva, a fim de que seja oportunizada à parte ora embargante a devida intimação para se manifestar quanto à existência de eventuais causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“Ainda que o Tribunal tenha entendido por prejudicado o apelo interposto, é necessário destacar que decidiu pela anulação da sentença recorrida, o que configura um dos pedidos formulados pela apelante em sede de apelação. Dessa forma, evidencia-se que o recurso não restou de fato prejudicado, pois houve reconhecimento parcial da pretensão recursal, com a anulação da decisão de primeiro grau. Portanto, considerando que o Tribunal acolheu parte do pedido formulado, torna-se essencial que também analise a questão da prescrição intercorrente, reconhecendo sua inexistência e garantindo o regular prosseguimento da execução”
(sic).

Sustenta que
“Caso contrário, haveria um prejuízo indevido à parte embargante, que teve um dos pedidos acolhidos, mas não obteve a análise completa da matéria recursal, caracterizando omissão no julgamento. Vejamos que a omissão na apreciação do pedido caracteriza vício de julgamento infra petita, violando o princípio da prestação jurisdicional completa, que exige que todos os pedidos formulados sejam devidamente analisados e decididos pelo juízo. Nesse ínterim, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, assegurando que o Tribunal se pronuncie sobre todas as questões relevantes suscitadas pela parte recorrente”
(sic).

Mensura que
“a ausência de manifestação expressa sobre a inexistência da prescrição intercorrente gera insegurança jurídica à parte embargante, que permanece em situação de incerteza quanto à efetiva continuidade do feito executivo, considerando o risco de novas alegações sobre o tema. Portanto, o princípio da segurança jurídica exige que as decisões judiciais sejam claras, precisas e completas, evitando dúvidas quanto à sua aplicabilidade e garantindo previsibilidade às partes envolvidas. Diante do exposto, o V. Acórdão necessita ser reformado, a fim de sanar a omissão suscitada”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“que os presentes embargos sejam acolhidos e providos, para que V. Exa. se pronuncie quanto à omissão na decisão acima suscitada, reformando-a, a fim de que seja apreciado o pedido expresso da parte embargante, relativo ao reconhecimento da ausência de prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento do feito executivo, com a análise completa da matéria e correção do vício de julgamento infra petita”
(sic).

Sem Contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – DECISÃO SURPRESA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA A PARTE APRESENTAR QUALQUER CAUSA IMPEDITIVA, OBSTATIVA OU INTERRUPTIVA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ARTIGO 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC
– SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

A não observância dos artigos 9, 10 e 487, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a nulidade da sentença é de rigor
”.

A parte embargante aponta omissão no julgado, a fim de que seja declarada a ausência de prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento do feito executivo.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] De início, mister se faz constar que a prescrição intercorrente se dá somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

É cediço que o Código de Processo Civil impõe limites à atuação do Magistrado, impedindo-o de decidir, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou cognoscível de ofício, em antes oportunizar às partes a devida ciência e manifestação nos autos.

Criou-se, portanto, em face da vigência do atual CPC, o que os doutrinadores pátrios passaram a anotar como princípio da não surpresa às partes.

Esta questão vem disciplinada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil [...]

[...]

No caso dos autos, no entanto, referida cautela não foi observada pelo juízo singular, ao prolatar a sentença, vindo a reconhecer a prescrição intercorrente, de ofício, sem a observância do princípio do contraditório, da não–surpresa, e, ainda, do entendimento fixado pelo STJ nos autos do Recurso Especial no. 1.604.412/SC.

O julgamento do recurso mencionado alhures pelo Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas de que a declaração de prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência do instituto.

[...]

Logo, o credor não teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria prescricional em primeira instância, a fim de apresentar alguma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva.

Desse modo, com a não observância do procedimento legal, feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como vedação da não surpresa, especialmente porque a lei exige o cumprimento de tal providência antes do pronunciamento acerca da prescrição.

Portanto, torna-se incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem a intimação prévia da parte autora, em respeito aos artigos 9, 10 e parágrafo único do art. 487, todos do CPC, pelo que a sentença merece ser reformada.

Assim, não tendo sido observadas as disposições legais anteriormente mencionadas, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada à parte ora apelante a devida intimação para se manifestar quanto à existência de eventuais causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição.

Desse modo, a anulação da sentença que reconheceu a prescrição revela-se medida necessária e imperiosa.

Diante do exposto, de ofício,
ANULO
a sentença recorrida, determinando retorno dos autos à origem a fim de que se permita o exercício do contraditório, nos termos da fundamentação supra.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o apelo interposto.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Ademais, o acórdão embargado foi claro ao anular a sentença
de ofício
, em virtude da inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao reconhecer a
prescrição intercorrente
sem a prévia intimação das partes. A anulação da sentença teve como objetivo justamente evitar a "decisão surpresa" e garantir que a parte exequente pudesse apresentar suas razões sobre a ocorrência ou não da prescrição, em respeito aos artigos 9o, 10 e 487, parágrafo único, todos do CPC.

Portanto, o pedido da parte embargante para que este Tribunal aprecie o reconhecimento da ausência de prescrição intercorrente e determine o prosseguimento do feito com a análise completa da matéria configuraria indevida
supressão de instância
.

A questão da prescrição intercorrente, com a devida observância do contraditório, deverá ser analisada primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Não há, pois, qualquer vício de julgamento
infra petita
ou omissão a ser corrigida por meio dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025